Tribunal: STF
Processo: ARE 1246826
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Município de Carmópolis/SE contra acórdão que, proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS 681/2002 E 682/2002. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. TERMO INICIAL DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LV, e 37 da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante.
    Cabe salientar, de outro lado, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Observo, ainda, que a questão ora em exame também foi decidida com base no direito local, sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, sustentou  as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “Da análise dos autos verifica-se que a parte autora é professora da rede municipal de ensino de Carmópolis e pugnou pelo pagamento de gratificação por titulação, tendo efetuado requerimento administrativo para concessão da gratificação em 22 de abril de 2010, conforme protocolo anexado à f1. 31.
    Insurge-se o Município de Carmópolis sustentando que os documentos juntados pela parte autora não servem para comprovar o direito à gratificação por titulação perseguido.
    A gratificação de titulação a que a parte demandante persegue é disciplinada pelo art. 135 da LCM n.º 681/2002 e art. 38 da LCM n.º 682/2002, que possuem igual redação, nos seguintes termos:
    …..................................................................................................
    Desta forma, constata-se que a documentação apresentada pela parte autora se enquadra nos requisitos exigidos pela legislação municipal para a concessão da gratificação pleiteada.
    A parte Recorrida/Demandante apresentou protocolo de requerimento datado de 22/04/2010 (fl. 31), certificado de fls. 33/34 e contracheques de fls. 38/92.
    Por fim, quanto ao argumento de que a concessão da gratificação seria devida apenas após a avaliação dos títulos e autorização do executivo, e não a partir do requerimento administrativo, tendo em vista que o art. 38 § 7º da Lei Complementar Municipal nº 682/2002 dispõe que a Gratificação por Titulação será concedida por meio do ato do Secretário Municipal de Educação, não merece prosperar.
    Ao contrário do que afirma o recorrente/requerido, a Lei Complementar Municipal nº 682/2002, especificamente no art. 38 § 5º, é expressa ao dispor que a Gratificação por Titulação será concedida após o requerimento do interessado, bem como assim dispõe o § 5º do artigo 135 do art. da Lei nº 681/2002 (ou art. 38, LCM n.º 682).” (grifei)
    Impende assinalar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.130.579/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.178.885/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.204.754/SE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 860.926-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao  apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator